Tribunal: TJSP
Processo: 1049373-29.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c. Anulatória de Débito Fiscal e Pedido de Tutela Antecipada - IPTU dos exercícios de 2001, 2002 e 2004 a 2019 - Município de Guarulhos - Sentença de improcedência da ação: a) no que toca aos "excluídos" débitos de 01, 02, 04, 05 e 13, por serem objeto de execuções fiscais diversas; b) no tocante aos débitos de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c. Anulatória de Débito Fiscal e Pedido de Tutela Antecipada - IPTU dos exercícios de 2001, 2002 e 2004 a 2019 - Município de Guarulhos - Sentença de improcedência da ação: a) no que toca aos "excluídos" débitos de 01, 02, 04, 05 e 13, por serem objeto de execuções fiscais diversas; b) no tocante aos débitos de 2006 a 2012, ante o reconhecimento de prescrição, a teor do 1o do Decreto no 20.910/32, e; c) no que tange aos débitos de 2014 a 2019, diante da regularidade dos respectivos lançamentos - Insurgência do demandante com relação ao decidido para os débitos de 2001, 2002 e 2004 a 2013, seja pela ocorrência de prescrição (originária e intercorrente), seja por suposta ilegalidade das exações (cobrança em duplicidade e legislação irregularmente publicada, sem Planta Genérica de Valores) - Irresignação improcedente - Falta de interesse recursal quanto aos débitos de 2001, 2002, 2004, 2005 e 2013 (excluídos do caso em apreço e/ou por duplicidade de execuções em andamento, reconhecida pelo próprio exequente, com regular prosseguimento de apenas uma delas) - Prescrição, no mais, do pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos fiscais relativos aos exercícios de 2006 a 2012, por força do art. 1o do Decreto no 20.910/32, prejudicada a análise meritória a respeito - Sentença a ser mantida - Sucumbência recursal - Apelação não provida.